Tribunal: TJMT
Processo: 0008107-91.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008107-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ARCE AMARAL - CPF: 063.494.761-31 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MENDES PRUDENCIO - CPF: 027.137.111-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DO SISTEMA HÍBRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA ART. 212 CPP – INVERSÃO DA ORDEM DAS PERGUNTAS FORMULADAS

ÀS TESTEMUNHAS – MAGISTRADO QUE INICIOU OS QUESTIONAMENTOS – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A TESE ACUSATÓRIA DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE INFLUENCIOU NA PRÁTICA DO CRIME – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE AUMENTO – APLICAR FRAÇÃO DE 1/8 –
C
IRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU DEVIDAMENTE MOTIVADAS – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E O PATAMAR ESTIPULADO – DOSAGEM DA PENA ADEQUADA AO CASO CONCRETO –
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a declaração da nulidade do ato processual se o interrogatório foi realizado excepcionalmente por videoconferência, com base em decisão fundamentada, nos termos da legislação processual penal e de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento da crise sanitária mundial causada pelo Novo Coronavírus, em estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo para as partes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "
a inobservância ao disposto no art. 212 do CPP gera nulidade relativa, sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso
" (AgRg no REsp n. 2.021.580/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15.9.2023).

A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e autoriza o aumento da pena-base.

Descabe cogitar que o comportamento da vítima, como circunstância judicial (art. 59, CP) seria favorável ao apelante, simplesmente porque teriam ocorrido discussões e ameaças recíprocas preteritamente.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

A invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Arce do Amaral
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0008107-91.2019.8.11.0064, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121,
§ 2º, I e IV c/c o art. 14, inciso II
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo nulidade processual ante a realização do interrogatório do réu na sessão plenária por meio de videoconferência, não obstante estivesse preso na Comarca de origem, situação que configura cerceamento de defesa. Além disso, busca o reconhecimento da nulidade por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, já que o magistrado iniciou as perguntas na inquirição das testemunhas.

No mérito, argumenta que a condenação do acusado foi manifestamente contrária às provas dos autos, motivo pelo qual o julgamento deve ser anulado. Alternativamente, busca a redução da pena-base, afastando-se a valoração da culpabilidade, bem como reconhecer o comportamento da vítima em favor do réu e utilizar a fração de 1/8 quanto às consequências do crime. Por fim, busca o reconhecimento da confissão espontânea, pois a versão do acusado contribuiu para a elucidação do delito. (Id. 111499024).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu as preliminares arguidas e asseverou que a pena se revelou adequada ao caso concreto, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 11499025 – p. 28).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 177335652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia
31 de maio de 2019, por volta das 23h30, na rua Arapongas, Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Gustavo Arce do Amaral
tentou matar a vítima Alex Sandro Mendes Prudêncio, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa.

Além disso, consta que à época dos fatos, o acusado integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) 3) Que ao efetuar o golpe contra a vítima, o denunciado GUSTAVO ARCE DO AMARAL deu início a um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada ao atendimento médico de emergência, onde foi submetida a procedimento cirúrgico e posterior tratamento em Unidade de Terapia Intensiva.

4) Que o crime foi praticado por motivo torpe. Consta que em data anterior, GUSTAVO discutia com uma das sobrinhas de Alex Sandro (Mirele), com quem manteve um relacionamento. Em razão do acaloramento da discussão, Alex Sandro interveio e exigiu que o denunciado respeitasse a sobrinha e a mãe desta, assim como se retirasse do local. Por esse motivo, GUSTAVO prometeu vingar-se de Alex Sandro, dizendo a ele que o mataria. No dia do fato, Alex Sandro ingeria bebida alcoólica em uma conveniência próxima, sendo que GUSTAVO visualizou o momento em que aquele saiu do local embriagado e caminhava pela rua, ocasião em que, estando armado com uma faca, aproximou-se e não teve dúvida em cravar a faca no tórax de Alex Sandro.

5) Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Consoante o apurado, a vítima caminhava pela rua com os reflexos reduzidos por estar embriagado, na companhia de sua sobrinha Rainy, pois buscariam um lanche em lanchonete próxima, quando então foi atacada de surpresa pelo denunciado, o qual, valendo-se de aproximação sorrateira e silenciosa, deu uma facada profunda no tórax de Alex Sandro, que não pôde esboçar nenhuma reação, merecendo registro o fato de que a vítima teve o braço esquerdo amputado em razão da gravidade do ferimento.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1) Que o Comando Vermelho é uma organização criminosa composta de milhares de membros, estruturalmente hierarquizada e ordenada neste Estado de Mato Grosso, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, ainda que informalmente, que tem o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes como, dentre outros, roubo e tráfico ilícito de drogas.

2) Que o denunciado integra a organização criminosa Comando Vermelho, pois, pelo que se verifica da prova colhida no inquérito policial, no dia em que ele discutiu com familiares de sua ex-namorada Mirelle, ao tempo em que os ofendia, também jatanciava-se de ser integrante do Comando Vermelho, devendo ser ressaltado que em fotografia sua extraida de rede social, ele faz o gesto característico da citada facção.

3) Que a organização criminosa Comando Vermelho, na sua atuação no mundo do crime, emprega arma de fogo para a realização de seus fins. (...)
” (Id.
111449487
).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c o art. 14, inciso II) e organização criminosa (art. 2, § 2º da lei n. 12.850/13). Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi condenado por tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c o art. 14, inciso II) razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso arguindo, inicialmente, a
nulidade do julgamento, pois o réu foi interrogado por meio de videoconferência
, situação que configura ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa.

A princípio, impera consignar que o art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal permite, excepcionalmente, a realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender as finalidades enumeradas pela lei, dentre elas a resposta à “
gravíssima questão de ordem pública
”, o que deverá ser fundamentado pelo magistrado.

Além disso, a lei processual penal garante ao acusado o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o advogado e o preso durante a realização da sessão plenária e o direito de acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos de instrução.

Na hipótese, a necessidade de realização do interrogatório do apelante por videoconferência foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular ante a realidade epidemiológica da época, para evitar a propagação da Covid-19 e a contaminação dos envolvidos no julgamento.

Lado outro, a realização do julgamento de forma híbrida permite dar celeridade ao julgamento da demanda e minimiza os danos sofridos pelo acusado, visto que a paralisação da ação penal em razão da emergência sanitária causada pela pandemia traria grande prejuízo ao próprio apelante, que ficaria indefinidamente sem a devida resposta estatal.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomendou que as audiências fossem realizadas de modo virtual durante o período de calamidade pública (art. 7º, da Recomendação n. 62/2020, e Resolução n. 329/2020), o que também foi recomendado pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça deste egrégio Tribunal e pela Portaria conjunta n. 428/2020 do TJMT.

“
Art. 7º Recomendar aos Tribunais e magistrados com competência penal que priorizem a redesignação de audiências em processos em que o réu esteja solto e a sua realização por videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
” (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça)

“
Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado
” (Recomendação n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

“
Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso.

§ 1º. Deverá ser observado, no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o estabelecido pelo Provimento n. 15, de 10 de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça.

§ 2º. Será sempre garantido o direto do réu de se entrevistar reservadamente com seu defensor, ainda que em plataforma virtual
” (Portaria-conjunta n. 428/2020 do TJMT).

Aliás, mesmo antes de eclodir a crise sanitária mundial, o Conselho Nacional de Justiça já recomendava a união de esforços dos Tribunais nacionais para a adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais envolvendo crimes dolosos contra a vida, inclusive durante as sessões do Tribunal do Júri, consoante se dessume do art. 3º da Resolução n. 55/2019,
in verbis
:

“
Art. 3º Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
” (Recomendação n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela possibilidade de realização do interrogatório por videoconferência em razão da pandemia, desde que resguardadas as garantias constitucionais do réu, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA PRESENÇA DO ACUSADO. RESTRIÇÕES CAUSADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. OITIVA DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2.
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 3. Na situação dos autos, a opção pelo interrogatório do agravante por meio de videoconferência justifica-se em razão da emergência sanitária vivenciada não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo todo, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus
. Com o objetivo de minimizar os agravos causados pela disseminação da doença, os governos locais adotaram diversas medidas restritivas. 4
. Portanto, não há que se falar em nulidade, seja pela presença de amparo legal para a realização do interrogatório por meio de videoconferência, especialmente considerando a necessidade da adoção do procedimento tendo em vista a situação emergencial de saúde pública vivenciada pelo mundo neste momento
. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 648.336/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º.6.2021) – negritei.

Dessa forma,
rejeito a primeira preliminar
arguida.

A defesa busca também o reconhecimento da nulidade da sessão do júri em razão da ofensa ao art. 212 do CPP, argumentando que “
o Ilustre Magistrado agiu com total protagonismo ao inquirir as testemunhas, pois inverteu a ordem, colocando as partes para complementarem o que já havia sido questionado”.

De fato, o artigo 212 do CPP, preleciona que "as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida".

In casu,
embora o magistrado não tenha observado a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, tal fato, não revela, por si só, nulidade processual, isso porque não foi suprimida a possibilidade das partes de efetuar perguntas. Ademais, infere-se que a defesa não se insurgiu durante a realização da sessão do júri, o que atrai a preclusão do pedido, além de não ter ficado comprovado efetivo prejuízo ao acusado.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Assim, aplicável o seguinte julgado do Col. STJ:

"continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato
(AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 25.6.2021).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a defesa argumenta que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos, porque ficou demonstrado que o acusado desistiu voluntariamente da ação, o que atrai a necessidade de submissão a novo julgamento.

Da análise das provas angariadas ao feito, verifico que em seu interrogatório o réu
Gustavo Arce do Amaral
confessou a prática do crime, no entanto, alegou ter agido por legítima defesa, pois havia se envolvido em uma discussão com a vítima e, após a briga, a encontrou na rua, instante em que ela teria ido “para cima dele”, o que o levou a esfaqueá-la apenas para se defender (mídias, Id. 111499030).

Apesar da alegação da defesa de que não houve o requisito indispensável do
animus necandi,
porquanto o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, da detida análise do conjunto fático-probatório do feito não se pode afirmar de forma que o réu tinha somente a intensão de se defender ou então que desistiu da empreitada, uma vez que as próprias circunstâncias fáticas denotam que o real intento do acusado era matar o ofendido, em razão das desavenças anteriores.

A vítima
Alex Sandro Mendes Prudêncio
ouvida em juízo narrou que foi abordado por Gustavo no dia do ocorrido, nos seguintes termos:

(...) No dia do ocorrido, havia chegado da fazenda onde trabalha por volta das 15h00, e à noite, em torno das 20h00 se dirigiu à casa do irmão, no Parque Universitário. Havia saído para comprar um lanche, e quando retornava para a casa do irmão, foi abordado por Gustavo que o atingiu com um golpe de faca. Ficou internado no hospital e permaneceu em coma por cerca de 12 dias. Quando acordou, seu braço já havia sido amputado. Relatou que, de acordo com os médicos, a amputação foi necessária pois, em razão do golpe de faca houve o rompimento de uma artéria, fazendo com que a circulação sanguínea do braço esquerdo ficasse comprometida. (...) Depois de todo o ocorrido, passou a fazer acompanhamento psicológico e psiquiátrico em razão do trauma sofrido. Ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional após a amputação do braço, e está afastado da empresa...”.
(transcrição de depoimento extraída do parecer da Procuradoria, Id. 177335652 – p. 26).

Para complementar a versão do ofendido, tem-se o depoimento prestado em fase inquisitiva pela testemunha ocular dos fatos
Rainy Almeida de Moraes
:

“(...) Que Informa que a declarante relata que a irmã Mirele de 15 anos de idade começou a namorar a pessoa de Gustavo no mês de março de 2018, que a familia nunca aprovou o relacionamento; Que neste no inicio desse ano a mãe proibiu a Mirele se relacionar com a pessoa de Gustavo, porém a mesma está gravida de cinco meses do suspeito; Que desde então a família tem diversos atritos com a ambos, pois não aceitam a mesma se relacionar com Gustavo, porém eles querem continuar a se relacionar, Que informa que Gustavo foi até a casa da declarante e viu que a Mirele e o mesmo estavam brigando na calçada/rua da casa; Que então a declarante ligou e avisou para a mãe que ambos estavam brigando na rua; Que a genitora que estava na conveniência Gaivota foi para casa que chegando lá foi falar com o mesmo o que estava acontecendo; Que neste instante Gustavo respondeu com grosseria a genitora e falava alto com a mesma; Que Alex estava na casa da declarante então interferiu e disse a Gustavo que a respeitasse, e falasse baixo com a genitora que é cunhada de Alexsandro; Que Gustavo não gostou da forma que Alexsandro falou com ele e o ameaçou de morte; Que neste instante Gustavo foi tentar agredir o Alexsandro, mas o Alexsandro foi para cima e Gustavo, e mesmo correu ameaçando o Alex, que este fato ocorreu a mais de 15 dias; Que na noite do dia 31/05/2019 já estava tarde que a declarante e Alexandro estavam com fome, foram até uma lanchonete próxima e pediram um lanche, e então a mulher disse que iria demorar para ficar pronto, anotou seu telefone para avisar assim que ficasse pronto, que Alexsandro foi para a conveniência beber enquanto aguardava o lanche e a declarante foi para casa; Que então o Gustavo chegou em sua casa para conversar com a irmã; Que passado um certo tempo o Alexsandro veio em casa e perguntou para a declarante se tinha sido aquele rapaz que tinha o ameaçado de morte, pois o mesmo estava o encarado muito, Que a declarante para não ver Alexsandro brigar, pois estava muito bêbado disse que não mas ele disse foi sim e ele está me encarando de forma irada;
Que então o Gustavo disse a Mirele que iria em casa para buscar um negocio e já voltava, que ele estava de bicicleta e sozinho;
Que então Alexsandro saiu de casa e foi até a conveniência e depois para o lanche, e então a mulher do lanche ligou para a declarante dizendo que o tio estava lá e dizia que não tinha pedido lanche, mas o lanche já estava pronto; Que então a declarante saiu de casa e foi até a lanchonete buscar o lanche e encontrar com o tio Alexsandro;
Que logo viu o Gustavo na companhia de um amigo dele conhecido pelo vulgo de Kaka, sendo que o Kaka ficou em frente sua casa parado e Gustavo estava de bicicleta e procurava Alexsandro; Que a declarante relata que se aproximou de Alexsandro e disse vamos buscar o lanche, e ele foi andando rápido e a declarante ficou uma distancia de cinco passos atrás de Alexsandro, e viu que Gustavo se aproximou do mesmo e sem falar nenhuma palavra deu uma facada em Alexsandro e saiu correndo na bicicleta; Que a declarante afirma que viu o momento que o Gustavo deu o golpe de faca contra o Alexsandro;
Que relata que então começou a gritar pedindo socorro, que o seu padrasto estava próximo, chegou ao local do fato rapidamente, declarante já relatou a que tinha acontecido, então ele ainda saiu para ver se localizava a pessoa de Gustavo mas não achou; Que o Kaka também veio ao local do fato, for questionado por seu padrasto, ele disse que não sabia do Gustavo e já sumiu também; Que a declarante neste momento reconhece a fotografia de Gustavo Arce Amaral sem sombra de duvida, como sendo o autor da tentativa de homicidio contra Alexsandro Mendes Prudencio, Que desde que ocorreu o fato não mais o Gustavo na região; (...)”.
(Termo de Declarações, Id. 111449488 – p. 22/23)

Em juízo, Rainy confirmou os fatos narrados em sede policial, veja-se:

“(...)
No dia dos fatos, Alex Sandro chegou em sua casa embriagado e, posteriormente acabou dormindo. Por volta das 20h00, Alex Sandro acordou e se dirigiu ao bar Gaivotas. Quando Alex Sandro retornou à sua residência, Gustavo já estava no local na companhia de Mirelle. Em seguida, Alex Sandro entrou na casa e comentou que Gustavo estava encarando-o. Disse a Alex Sandro para ficar tranquilo. Logo após, Alex Sandro disse que estava com fome e pediu um lanche, mas estava impaciente e logo saiu em direção á lanchonete. Pouco depois, recebeu a ligação da lanchonete, informando que o lanche estava pronto.
Saiu de casa na tentativa de alcançar Alex Sandro, que a avistou na rua e esperou-a na esquina. Gustavo saiu de bicicleta no mesmo instante, e ao chegar até Alex Sandro desferiu um golpe de faca na região do ombro...
Relatou ainda, que Gustavo dizia ser membro do Comando Vermelho, mas que ela não acredita que seja verdade.”
(transcrição de depoimento extraída do parecer da Procuradoria, Id. 177335652 – p. 26).

A testemunha
Elizangela Almeida de Souza
, apesar de não ter visualizado o momento do crime, afirmou que estava presente na discussão envolvendo o réu e o ofendido:

“(...)
Não estava presente quando se deram os fatos, mas afirma que houve uma discussão de família alguns dias antes. Que tal discussão se iniciou entre as duas filhas Rainy e Mirelle, e que Gustavo, que estava na casa da vizinha ao lado, se irritou ao ver a briga envolvendo a esposa gestante, e se dirigiu a residência dela.
Discutiu com Gustavo, momento em que Alex Sandro estava presente na residência e interviu, dizendo para Gustavo respeitá-la
. Que Gustavo afirmava ser membro do Comando Vermelho, mas não tem certeza se essa informação é verídica. Disse que desconhece se Alex Sandro possui problemas com a polícia em virtude de algum ato ilícito cometido. Acredita que uma terceira pessoa pode ter disseminado informações e criado uma intriga entre Gustavo e Alex Sandro antes do ocorrido...”
(transcrição de depoimento extraída do parecer da Procuradoria, Id. 177335652 – p. 26).

Assim, não há como atender o pleito defensivo, haja vista que só é permitido a anulação da decisão tomada pelo corpo do júri quando esta não encontrar apoio/amparo nas provas dos autos, o que não é o caso em comento, pois a prova apresentada perante o júri dá suporte para o reconhecimento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), porquanto demonstra que o ataque do recorrente, que se aproximou e esfaqueou a vítima, se deu de forma inesperada, bem como o motivo do crime foi por uma discussão em que o ofendido tentou defender a testemunha Elizangela da agressividade do réu.

Portanto, os depoimentos colhidos, aliados às circunstâncias fáticas, demonstram que o fato se trata de tentativa de homicídio qualificado, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Alternativamente, a defesa busca a reforma da dosimetria de pena, argumentando que, na primeira fase, a
culpabilidade
e os
motivos do crime
foram exasperados indevidamente, pois o réu apenas reagiu instantaneamente ao ataque da vítima, e não planejou encontrá-la para matar ou se vingar de alguma forma. Além disso, argumenta que o
comportamento da vítima
deveria ser valorado em favor do acusado, pois a vítima o provocou antes do fato.

Todavia, a tese de legítima defesa já foi devidamente analisada e o conjunto probatório jungido ao feito demonstrou que o réu premeditou o crime, o que se dessume principalmente das declarações da testemunha Rainy, que estava presente quando o réu afirmou que ia em casa buscar um objeto, e depois voltou e sorrateiramente esfaqueou a vítima.

Além disso, o motivo do crime foi devidamente quesitado perante o Tribunal do Júri, e os jurados reconheceram que o réu agiu “
por vingança pelo ofendido ter intervindo em uma discussão em favor de sua sobrinha e sua cunhada
” (Termo de votação, Id. 111499018).

Quanto às
consequências do crime
, o magistrado sentenciante acresceu à pena 2 anos de reclusão, destacando que:

“
O delito deixou consequências lastimáveis, vez que a vítima sofreu lesões gravíssimas, levando-o a beira da morte. Ademais, a faca rompeu a artéria braquial, levando a vítima a tratamento perante a UTI (Unidade de Tratamento Intensiva), onde ficou por 15 (quinze) dias em estado de coma, sendo necessária a amputação do membro. De mais a mais, não podemos deixar de reconhecer que não foi somente a vítima o prejudicado, pois o ofendido é pai de uma criança e era o provedor, sendo que, agora, tal infante está prejudicada, posto que a vítima está impedida de trabalhar, ou seja, a menor está limitada em uma condição de vida melhor, de mais conforto, de um melhor estudo, que viria do trabalho de seu pai (...)”
(sentença, Id. 111499019).

De fato, é inegável que as consequências do crime extrapolaram a normalidade, já que a vítima teve o braço esquerdo amputado em razão do ferimento provocado pelo réu, de modo que a referida circunstância deve ser valorada negativamente.

Em relação ao
comportamento da vítima
, ficou comprovado no decorrer da instrução que não houve prévia provocação do ofendido, mas sim que ele interviu em uma discussão em que o réu estava prestes a agredir sua cunhada, de modo que o pedido não merece acolhimento.

A defesa busca ainda a redução do
quantum
de aumento para a fração de 1/8 em razão das consequências na primeira fase, argumentando que o magistrado impôs pena desproporcional na primeira fase.

Todavia,
a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena,
“(...)

trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal, uniformizado no Enunciado n. 39:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Dessa forma, considerando a gravidade das consequências do delito, entendo como razoável e proporcional o acréscimo de 2 anos na pena-base.

Em seguida, a
defesa
requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea
, já que o acusado admitiu a autoria delitiva em todas as oportunidades em que foi interrogado.

Da leitura da sentença impugnada constato que o julgador singular afastou a incidência da referida atenuante, uma vez que o réu, embora tenha confessado a prática delitiva, agregou tese defensiva exculpante (legítima defesa).

Entretanto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 3. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no
HC
n. 456.108/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.6.2020) – destaquei.

In casu
, é inegável que o fato de o réu admitir em plenário que desferiu uma facada na vítima influenciou a decisão dos julgadores leigos, situação que determina a aplicação da referida atenuante.

Dessa forma, na segunda fase da pena reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6. Há também a presença da atenuante da menoridade relativa, posto que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos, razão pela qual promovo nova atenuação em 1/6, fixando a pena intermediária em 12 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a redução da pena em 1/3, de modo que fica a pena final em
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena, tendo em vista
o quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2, “a”).

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria
-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a
confissão espontânea
do acusado e readequar a pena
privativa de liberdade para
8 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024